Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704631-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento. Diante do fato superveniente noticiado pela embargante, acerca da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, manifeste-se o embargado no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)